Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-24.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704134-24.2023.8.07.0011 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILIPE ROCHA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a renúncia noticiada no ID 58720552, e considerando que o apelante já foi notificado, intime-o, pessoalmente, para constituir novo patrono, ressaltando que, em caso de impossibilidade de contratar advogado, ser-lhe-á nomeado um defensor público, encaminhando-se os autos à Defensoria Pública. Brasília, 6 de maio de 2024. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR